Tribunal: TJSP
Processo: 2012972-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Embargos à execução - Justiça gratuita – Benefício indeferido nos aludidos embargos – Indeferimento mantido no julgamento do AI 2135099-44.2019.8.26.0000 – Recurso especial interposto pelos agravantes do acórdão proferido no mencionado agravo de instrumento que foi inadmitido – Agravo interposto dessa decisão que não é dotado de efeito suspensivo, mesma situação verificando-se em relação ao

Ementa:
Embargos à execução - Justiça gratuita – Benefício indeferido nos aludidos embargos – Indeferimento mantido no julgamento do AI 2135099-44.2019.8.26.0000 – Recurso especial interposto pelos agravantes do acórdão proferido no mencionado agravo de instrumento que foi inadmitido – Agravo interposto dessa decisão que não é dotado de efeito suspensivo, mesma situação verificando-se em relação ao próprio recurso especial (art. 995, "caput", do atual CPC) – Proferido julgamento colegiado pelos tribunais de segundo grau, o respectivo acórdão passa a ter eficácia imediata - Inviável aguardar-se o trânsito em julgado do aresto prolatado no agravo de instrumento para que os agravantes procedam ao recolhimento das verbas determinado no juízo de primeiro grau – Agravo desprovido.